Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001346-20.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WELLEY MIRANDA PINTO - CPF: 066.235.052-96 (RECORRENTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON DOS SANTOS ALVES - CPF: 025.592.741-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA DOS SANTOS - CPF: 096.433.821-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GEFERSON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JENILSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 958.352.022-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 037.141.372-97 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CIÊNCIA DA motivação; superioridade numérica não utilizada para dificultar a defesa da vítima; ausência de materialidade do tráfico [nulidade da busca domciliar]; vinculo estável e permanente não comprovados - PEDIDOS DE impronúncia do homícido e absolvição sumária do tráfico de drogas e associação para o tráfico - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE corroborados por prova nos autos – INEXIGIBILIDADE DE PROVA CABAL DO DOLO – lIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ - PRONÚNCIA MANTIDA – MOTIVO TORPE – PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO - DÍVIDA DE DROGAS PODE CARACTERIZAR A TORPEZA – ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - SUPERIORIDADE NÚMERICA E AUSÊNCIA DE LESÕES SUGESTIVAS DE DEFESA - ADMISSIBILIDADE –COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT - QUALIFICADORAS PRESERVADAS – LICITUDE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO - ESTADO DE FLAGRANCIA JUSTIFICADO PELA OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO TENTADO –– ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS [balança de precisão, caderno com anotações sobre venda de drogas, notas promissórias, dinheiro em espécie e cheques]
– SERENDIPIDADE – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – TRÁFICO DE DROGAS DEVE SER SUBMETIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO - ELEMENTOS DE CARACATERIZAÇÃO – CRIME CONEXO – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTOS DO STJ
–
RECURSO DESPROVIDO.

“No caso de o juiz se convencer da existente do crime e de indícios suficientes da autoria [...] não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, apenas de admissibilidade da acusação, suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

A motivação decorrente de dívida relativa à substância entorpecente pode caracterizar torpeza (STJ, RHC 45.217/SP).

“A prática de homicídio causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerada como motivo torpe, de forma que, em casos tais, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença”
(TJMT, RSE 1012364-72.2021.8.11.0000).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF,

RE 603.616-AgR/RO)

O encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(STJ, RHC 81.964/RS).

"Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto"
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp 1896478/PR).

“Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida [...] são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Precedentes.”
(STJ, AgRg no REsp 1881282/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001346-20.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE ARIPUANÃ

RECORRENTE:

WELLEY MIRANDA PINTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WELLEY MIRANDA PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da ação penal no 1000409-08.2020.8.11.0088, que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 121, § 2o, I e IV do CP, c/c
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006
– (ID 116622918).

O recorrente sustenta que: 1) não há provas suficientes de autoria ou participação na tentativa de homicídio; 2)
“não há elementos produzidos na fase judicial,

aptos a demonstrar que o recorrente [...] tinha

conhecimento da motivação”
da tentativa de homicídio [dívida de drogas]; 3) inexistem indícios de que
“a superioridade numérica foi utilizada de modo a dificultar [...] a defesa da vítima”
; 4) não há materialidade do tráfico de drogas, porque a busca domiciliar que resultou na apreensão do entorpecente seria ilícita; 5) não há comprovação do vinculo estável e permanente entre os codenunciados a configurar a associação para o tráfico;

Pede a impronúncia da tentativa de homicídio e absolvição sumária do tráfico de drogas e associação para o tráfico. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras (ID 116622937).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento (ID 116626468).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 116626462).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Crime de homicídio: Pleiteia a impronúncia – Impossibilidade – Provas da materialidade e autoria delitiva suficientes a embasar a pronúncia – Busca a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Inviabilidade – Há indícios e fundamentos da caracterização das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Inteligência do Enunciado no 02 do IUJ no 101532/2015-TJMT Crimes de tráfico e associação para o tráfico: Preliminar: Nulidade da apreensão por invasão de domicílio – Inocorrência – Justo motivo – Corréu suspeito de prática de homicídio tentado, sendo-lhe dada voz de prisão em local diverso, tendo foragido – Polícia que estava em diligências após a prática de crime – Vítima que narrou que tentaram lhe matar por dívida de drogas – Corré afirmou que na residência era feita comercialização de drogas – Ilegalidade inexistente – Mérito: Almeja a absolvição do crime de associação ao tráfico por ausência de provas – Improcedência - Fortes indícios apontam o envolvimento do réu na prática do crime – Crime conexo que deve ser submetido ao Tribunal Popular – Pronúncia irretorquível – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 121606969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01. [...] no dia 24 de março de 2020, por volta das 22h00min, na residência particular, situada na Avenida Cuiabá, Centro, Distrito de Conselvan, nesta cidade de Aripuanã/MT, CLEITON DOS SANTOS ALVES, vulgo “NEGO ANÚ”, CRISTIANO DOS SANTOS, vulgo “POPÓ”, GEFERSON DOS SANTOS, vulgo “NEGÃO”, JENILSON CARVALHO DA SILVA e WELLEY MIRANDA PINTO, com consciência e evidente animus necandi, mediante prévio ajuste e unidade de desígnios entre si, por motivo torpe, tentaram contra a vida de FERNANDO ALVES DA SILVA, mediante golpes de arma branca “facão”, causando-lhe os ferimentos graves, conforme descrito no laudo pericial e mapa topográfico de fls. 78-80-IP, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

[...]

FATO 03 e 04. No dia 24 de março de 2020, por volta das 22h30min, na residência particular, situada na Rua Cedro Rosa, Distrito de Conselvan, nesta cidade de Aripuanã/MT, os denunciados, CLEITON DOS SANTOS ALVES, vulgo “NEGO ANÚ”, CRISTIANO DOS SANTOS, vulgo “POPÓ”, GEFERSON DOS SANTOS, vulgo “NEGÃO” e WELLEY MIRANDA PINTO, foram presos em flagrante pelo delito descrito no Fato 01, bem como, por associação e tráfico de drogas na companhia de CRISTIANA DOS SANTOS, vulgo “NEGA” e JENILSON CARVALHO DA SILVA, os quais tinham em depósito/guardavam na residência pertencente a estes diversos objetos (fl. 08-IP), dentre eles, balança de precisão, dinheiro em espécie, cheque, anotações das vendas, além de 15 (quinze) porções de substâncias análoga à crack, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação de preliminar de entorpecentes - fl. 69-IP.

[...]

os denunciados CRISTIANO DOS SANTOS, vulgo “POPÓ”, GEFERSON DOS SANTOS, vulgo “NEGÃO”, JENILSON CARVALHO DA SILVA e WELLEY MIRANDA PINTO, deslocaram-se até a residência da vítima Fernando Alves da Silva e Jekcione Cordeiro, ambos usuários de drogas, com o fito de cobrar dívida resultante da compra de entorpecentes. Chegando na residência, encontram somente Fernando, oportunidade em que o renderam e iniciaram uma série de agressões, com a intenção de dar cabo a sua vida.

[...]

O resultado mortis somente não se consumou em razão de os denunciados terem se distraído, possibilitando que a vítima escapasse. Esta procurou ajuda na casa de um vizinho, o qual lhe levou até o PSF existente na localidade, onde foram prestados os oportunos socorros.

A Guarnição da PM, após ser informada sobre o crime, deslocou-se até o PSF. Ao avistarem JENILSON e sua esposa, a também denunciada CRISTIANA, os policiais deram voz de prisão, contudo, o denunciado JENILSON resistiu a prisão, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, conseguindo fugir do local, deixando para trás sua companheira CRISTIANA. Infere-se do caderno investigatório que o casal foi ao PSF verificar se a vítima tinha morrido.

Ato contínuo, após realizarem as devidas identificações, a denunciada CRISTIANA acompanhou os policiais militares até a residência do casal, situada na Rua Cedro Rosa, e com sua expressa autorização, os militares realizaram busca domiciliar, encontrando os denunciados CLEITON DOS SANTOS ALVES, CRISTIANO DOS SANTOS, vulgo “POPÓ”, GEFERSON DOS SANTOS, vulgo “NEGÃO” e WELLEY MIRANDA PINTO.

Nessa toada, após buscas no interior da residência, encontraram ainda, conforme termo de exibição e apreensão fls. 13-IP: o valor de R$ 4.097,00 (quatro mil e noventa e sete reais) em dinheiro, R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) em cheques, 15 (quinze) envólucros de substância análoga a crack, notas promissórias, caderno de controle de vendas, uma balança de precisão, 04 (quatro) munições calibre 38 e 02 (duas) munições calibre 28, pertencentes ao denunciado JENILSON.

Cumpre ressaltar que, após ser questionada acerca dos objetos apreendidos, a denunciada CRISTIANA admitiu que seu esposo JENILSON atua no comércio ilícito de entorpecentes, prática que ela confessou também participar, contudo, asseverou que estaria há nove meses afastada. Cabe, por oportuno, destacar, que segundo a vítima Fernando, todos os denunciados vendiam drogas naquela localidade, o que, somado aos demais elementos informativos colhidos, permitem chegar a conclusão de que os denunciados associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas.

O crime de tentativa de homicídio ocorreu por motivo torpe, eis que foi cometido porque a vítima não pagou a droga que adquiriu dos réus. Ainda, os coautores e/ou partícipes praticaram o crime de tentativa de homicídio mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que agiram em superior número.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência [...] WELLEY MIRANDA PINTO e JENILSON CARVALHO DA SILVA, com incursos nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90.
”
(Carlos Frederico Régis de Campos, promotor de Justiça – ID 116623531)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
Desta forma, respeitando o grau de sumariedade da análise probatória neste momento, cotejando os fatos apontados na peça ministerial e a descrição fática trazida pela vítima em seu depoimento extrajudicial, que foi corroborada pelas provas testemunhais produzidas na instrução probatória, que reprisam o cenário fático havido desde a entrada da vítima na unidade de saúde, cujos ferimentos correspondiam a lesões graves efetuadas por instrumento contundente e cortante na região cervical, até o depoimento dela, indicando os autores das agressões e sua motivação.

Ainda que a vítima não tenha sido localizada na fase judicial, o depoimento dela em sede inquisitorial foi corroborado por todas as testemunhas ouvidas pela acusação
[...].

[...]

Desse modo, porque o panorama fático é incontroverso quanto à visita de todos réus à casa da vítima, assim como não há dúvidas de que Fernando foi golpeado na região cervical, por um instrumento cortante que causou lesões profundas em sua nuca/pescoço, discutir qual era a intenção dos réus ao se dirigirem até à casa da vítima e supostamente o golpearem em região vital do corpo humano, enquanto o seguravam e ameaçavam com outros instrumentos, não é atribuição desta primeira fase procedimental, sendo robustos os indícios de autoria e materialidade da prática de crime doloso contra a vida, o que justifica a submissão de todos os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Da mesma maneira, é curial rememorar que na análise da acusação e da adjetivação do delito como doloso contra a vida, não deve o julgador descer a minucias processuais de mérito, bastando, tanto para a pronúncia pelo fato principal, quanto para as causas de qualificação, que estejam presentes indícios razoáveis de sua incidência, o que também se confirma na prova guindada aos autos, ou seja, de que em concurso de pessoas, agindo com superioridade de membros (cinco contra um), usando de instrumentos com capacidade letal considerável (faca, facão e martelo), os réus adentraram a residência da vítima, colocaram-na prostrada e desferiram o golpe de facão em seu pescoço, tudo isso por força de uma dívida de drogas que a vítima possuiria com eles
(
Jenilson diz que a dívida era com seus cunhados, Geferson e Cristiano; a vítima diz que a dívida era com Jenilson
)
,
justificando a incidência da qualificadora da torpeza da motivação do crime e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [...].

[...]

Portanto, havendo plausibilidade material e autoral da prática de delito contra a vida, praticado em concurso de agentes, prostrando a vítima indefesa e motivado por dívida de drogas, o édito de pronúncia é medida imperativa, inclusive para assegurar aos réus o direito/garantia de serem julgados por seus próprios pares.

[...] a materialidade do crime de mercancia de entorpecentes está estampada no laudo técnico acostado aos autos (Laudo de Constatação de Entorpecentes no 610.2.04.2020.003972-01, elaborado pela POLITEC Regional de Juína/MT), atestando que as substâncias apreendidas na residência do casal Jenilson e Cristiana e na casa da mãe dos dois outros réus, Geferson e Cristiano, num total de 15 papelotes de substancia análoga a crack testaram positivo para cocaína, o que, somando-se à localização de balança de precisão, cadernos com anotações de dívidas de supostos usuários e, principalmente, os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, mais uma vez permitem a inferência de que estariam mesmo os acusados envolvidos no comércio de entorpecentes na região.

Além do depoimento da vítima, de que já havia adquirido drogas dos cinco réus que estiveram em sua casa e que eles teria ido lá, a mando de Jenilson, exatamente para cobrar uma dívida pela aquisição de entorpecentes não paga a tempo e modo
[1]
, há os depoimentos do PM Sparvolli assinalando que Cristiana, mulher de Jenilson e irmã de Cristiano e Geferson, admitiu que Jenilson havia “
recebido drogas há poucos dias e indicou o lugar onde esta estaria escondida, porém a droga não estava mais no local, estava apenas uma balança de precisão
”.

Em seu interrogatório judicial, Jenilson afirmou:
“... Pelo que sabe, todos os que estavam “naquela casa” vendiam drogas, o Negão, o Popó e o Cleiton. Nesse tempo em que estava convivendo com a Cristiana, ela não vendia drogas. Que Cristiana já havia lhe falado que os outros suspeitos iam cobrar uma droga da vítima, foi junto por que Cristiana disse que eles eram bravos e poderiam tentar matar a vítima.
..”, e isso é o suficiente a concluir que a versão da vítima quanto ao motivo do crime doloso contra a vida não é nada fantasiosa ou desprezível, se justificando plenamente a submissão dos réus ao julgamento popular pelos delitos (tráfico e associação para o tráfico) que seriam a causa direta da tentativa de homicídio.

Destaque-se que aferir se era Jenilson sozinho, se eram os irmãos de sua esposa ou se eram todos juntos os responsáveis pela comercialização de entorpecentes no Distrito de Conselvan é questão de mérito e, portanto, deve ser dirimida e decidida pelo Conselho Popular de Sentença, não cabendo ao juízo aprofundar-se no tema pena de violação da competência constitucional dos jurados populares.

[...]

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia criminal, para: [...]
PRONUNCIAR
[...]
Welley Miranda Pinto [...]
porque, presentes os requisitos ensejadores da submissão dos réus ao julgamento popular, na medida em que comprovada a materialidade delitiva e demonstrados indícios suficientes de autoria, dando-os por incursos nos crimes apontados na peça acusatória, isto é,
tentativa de homicídio doloso por motivo torpe
(
artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 29 do CP), perpetrado contra a vítima
Fernando Alves da Silva
,
tráfico de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas
(
artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006) [...].
”
(Fabio Petengill, juiz de Direito – ID 116622918)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Boletim de Ocorrência 2020.83805 (ID 116623532-fls. 5/16), Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (ID 116623538-fls. 14/18), ao passo que os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no Termo de Exibição e Apreensão (ID 116623532-fls. 23/24), Exame de Constatação de Entorpecente (116623536-fls. 13/14), Notas Promissórias, Cheques e Caderno de Anotações (ID 116623539; ID 116623540; ID 116623541; ID 116623542-fls. 1/3); Laudo Pericial no 610.2.04.2020.003972-01 (ID 116622624),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Bruno de Souza Santos (ID 116623532-fls.25/26) e Vanderson da Silva Ehrhardt (ID 116623532-fls.27/28), da vítima Fernando Alves da Silva (ID 116623535-fls.45/46), dos codenunciados Cristiana dos Santos (ID 116623532-fls.33/36), Cristiano do Santos (ID 116623533-fls.13/15), Geferson dos Santos (ID 116623533-fls.31/33), Cleiton dos Santos Alves (ID 116623535-fls.9/11) e interrogado o recorrente (ID 116623535-fls.29/31).

Em Juízo, foram ouvidos

os policiais militares Bruno de Souza Santos e Vanderson da Silva Ehrhardt, as testemunhas Cristina da Luz, Marta Odilon Ribeiro da Silva e João da Silva Meneses, os codenunciados Cleiton dos Santos Alves, Jenilson Carvalho da Silva, Cristiana dos Santos, Cristiano dos Santos e interrogado o recorrente (mídias - IDs 116622767 à 116622791).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 24.3.2020, por volta das 22 horas,
na residência particular, situada na Avenida Cuiabá, Centro, Distrito de Conselvan, município de Aripuanã/MT, o recorrente WELLEY MIRANDA PINTO com consciência e animus necandi, mediante prévio ajuste e unidade de desígnios com os codenunciados Cleiton dos Santos Alves, vulgo “NEGO ANÚ”, Cristiano dos Santos, vulgo “POPÓ”, Geferson dos Santos, vulgo “NEGÃO” e Jenilson Carvalho da Silva, por motivo torpe, tentaram contra a vida de FERNANDO ALVES DA SILVA, mediante golpes de arma branca “facão”, causando-lhe os ferimentos graves que somente não causaram sua morte por circunstâncias alheias às suas vontades;

- em 24.3.2020, por volta das 22h30min, na residência particular, situada na Rua Cedro Rosa, Distrito de Conselvan, nesta cidade de Aripuanã/MT, o recorrente e os codenunciados tinham em depósito/guardavam 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína –
“crack”
[massa total 8,4g], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; balança de precisão [marca Tomate], dinheiro em espécie [R$ 4.097,00] e cheques [R$ 630,00], notas promissórias e caderno com anotações de venda de drogas (ID 116623532);

-
Bruno de Souza Santos e Vanderson da Silva Ehrhardt [policiais militares], em Juízo,
reafirmaram os depoimentos prestados na delegacia, que foram acionados pela enfermeira plantonista do PSF, porque havia uma vítima de tentativa de homicídio com ferimento grave no pescoço; o policial militar Welton da Silva Spargoli foi até o PSF e em conversa com a vítima, foi informado que o recorrente e outros quatro haviam tentado ceifar sua vida em razão de uma dívida de R$ 300,00 (trezentos reais) de drogas adquiridas de Jenilson Carvalho; se dirigiram até o PSF e lá se depararam com o codenunciado Jenilson Carvalho, que teria ido até o estabelecimento médico para conferir se a vítima estava morta ou não; nesse momento, deram voz de prisão à Jenilson Carvalho, que efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais e fugiu, deixando sua esposa [Cristiana dos Santos] para trás; abordaram Cristiana dos Santos, que informou que Jenilson Carvalho poderia ter ido até a residência do casal; foram até a casa dos referidos codenunciados [Rua Cedro Rosa, Distrito de Conselvan, nesta cidade de Aripuanã/MT] e efetuaram buscas no imóvel, onde localizaram R$ 4.097,00 em espécie, R$ 630,00 em cheques, notas promissórias, balança de precisão, caderno com anotações de controle de vendas de drogas e 15 (quinze) papelotes de substância análoga ao crack; posteriormente o policial militar Welton da Silva Spargoli não foi até a delegacia acompanhar o flagrante tendo em vista que há necessidade de que um policial permaneça na base da PM da região de Conselvan, Aripuanã/MT
(ID 116623532-fls.25/26; ID 116623532-fls.27/28; excerto das contrarrazões – ID 1166264687; mídias - IDs 116622767 à 116622791);

- Welton da Silva Spargoli [policial militar, ouvido apenas na fase judicial asseverou que vou até o posto de saúde e falou com a vítima, que estava com muito medo; depois identificou os agressores, entre eles, o recorrente e que a tentativa de homicídio foi motivada por dívida de drogas de R$ 300,00; não tinha dinheiro para pagar; nesse interim, Jenilson de Carvalho da Silva tentou invadir o posto de saúde para se certificar que a vítima estaria morta e, ao tentarem prendê-lo, ele disparou contra os policiais e fugiu, deixando sua esposa, a codenunciada Cristiana dos Santos, para trás; em seguida a codenunciada Cristiana dos Santos os levou até sua casa a fim de prenderem o codenuniado Jenilson de Carvalho da Silva e lá apreenderam drogas, balança de precisão, dinheiro, notas promissórias e caderno de anotações; na casa da sogra de Jenilson de Carvalho Silva, encontraram os demais autores [
Cleiton dos Santos Alves, Cristiano dos Santos e Geferson dos Santos e o recorrente] (excerto das contrarrazões – ID 1166264687; mídias - IDs 116622767 à 116622791);

- Cristiana dos Santos [codenunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico], na fase policial, informou que vive em união estável com Jenilson de Carvalho da Silva há aproximadamente cinco anos e possuem duas filhas, menores de idade; que em 24.3.2020, seu companheiro chegou em casa e a chamou para irem ao posto de saúde, onde iria ver um amigo; lá chegando, os policiais militares atiraram contra Jenilson de Carvalho da Silva, que não estava armado e fugiu; foi para casa [Rua Cedro Rosa, Distrito de Conselvan, nesta cidade de Aripuanã/MT] e os policiais chegaram logo em seguida procurando por seu companheiro; a casa foi revistada e encontrada droga, balança de precisão [que estava em cima do teto]; Jenilson de Carvalho da Silva vende drogas e usava a balança para pesar a droga; as notas promissórias e as anotações constantes no caderno referem-se a venda de drogas; conhece a pessoa de Patrícia F. Soares, cujo nome está em uma das promissórias; ela é usuária de drogas e possui residência no bairro; Jenilson de Carvalho da Silva estava preso e havia sido solto há três meses e estaria vendendo drogas há um mês; os codenunciados Cristiano dos Santos e Geferson dos Santos são seus irmãos;

(ID 116623532-fls.33/36); em Juízo, afirmou não ter certeza que seu companheiro Jenilson de Carvalho da Silva vendia drogas (excerto das contrarrazões – ID 1166264687; mídias - IDs 116622767 à 116622791);

- Cristiano dos Santos [codenunciado por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico], na fase policial afirmou que em 24.3.2020, por volta das 22h seu cunhado Jenilson de Carvalho da Silva esteve em sua residência e o convidou, juntamente com seu irmão Geferson dos Santos e os amigos Cleiton dos Santos Alves e o recorrente, para irem até a casa de um usuário que estaria lhe devendo drogas; foram até a residência da vítima e começaram a discutir; saiu para fora da casa e em seguida viu a vítima correndo com um corte no pescoço; não soube dizer quem foi o autor dos golpes na vítima, mas Jenilson de Carvalho da Silva possuía um facão na carroceria do seu carro; ficou do lado de fora, mas os codenunciados Jenilson de Carvalho da Silva, Geferson dos Santos, Cleiton dos Santos Alves e o recorrente entraram na casa; não sabia que Jenilson de Caralho da Silva queria matar a vítima, mas foi apenas acompanha-lo; sabe que seu cunhado Jenilson de Carvalho da Silva comercializa drogas no distrito de Conselvan, inclusive também compra drogas dele; já trabalhou com ele fazendo diárias na construção de uma cerca ou trabalhos braçais, tendo recebido o pagamento em drogas, porém nunca o auxiliou na venda de drogas
(ID 116623533-fls.13/15). Em Juízo, negou que já tivesse comprado drogas do codenunciado Jenilson de Carvalho da Silva; não soube dizer se a vítima devia ou comprava drogas de Jenilson de Carvalho da Silva; as vezes o depoente buscava drogas no garimpo e levava para o distrito de Conselvan; o recorrente não teria entrado na casa (excerto das contrarrazões – ID 1166264687; mídias - IDs 116622767 à 116622791);

- Geferson dos Santos [codenunciado por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico], na fase policial, afirmou que o codenunciado Jenilson Carvalho da Silva é seu cunhado [companheiro de sua irmã] e em 24.3.2020, por volta das 22h ele esteve em sua residência e o convidou, juntamente com seu irmão Cristiano dos Santos e os amigos Cleiton dos Santos Alves e o recorrente, para irem ajuda-lo a cobrar uma dívida, não sabendo que se tratava de drogas; foram até a residência da vítima e começaram a discutir; Jenilson de Carvalho da Silva tinha um facão dentro do seu carro e com ele desferiu um golpe na vítima, que conseguiu fugir em seguida; posteriormente os policias militares chegaram na residência de sua genitora e o levaram para a Delegacia; tem conhecimento de que seu cunhado Jenilson de Carvalho da Silva vende drogas no distrito de Conselvan; o interrogando não vende drogas; recebeu R$ 900,00 (novecentos reais) de Jenilson de Carvalho da Silva, mas não sabe o motivo
(ID 116623533-fls.31/33; mídias - IDs 116622767 à 116622791);

- Cleiton dos Santos Alves [codenunciado por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico], na fase inquisitorial afirmou que em 24.3.2020 estava na casa de Cristiano dos Santos, quando chegou Jenilson de Carvalho da Silva e pediu ajuda para descarregar alguns tijolos, razão pela qual subiu no carro dele; o carro parou na frente da residência da vítima e todos entraram, enquanto o depoente ficou esperando no carro, do lado de fora; minutos depois avistou a vítima fugir correndo; só depois, quando os policiais chegaram é que soube que Jenilson de Carvalho da Silva havia tentado contra a vida da vítima, não sabendo declinar o motivo; não tem conhecimento que Jenilson de Carvalho da Silva vende drogas e não estava na casa dele quando as drogas foram apreendidas
(ID 116623535-fls.9/11). Em Juízo, afirmo que o recorrente entrou na casa (excerto das contrarrazões – ID 1166264687; mídias - IDs 116622767 à 116622791);

- Jenilson Carvalho da Silva
[codenunciado por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico], ouvido apenas em Juízo, confirmou que esteve na casa da vítima [Fernando Alves da Silva] em 24.3.2020 por volta das 22h, acompanhado de
Cleiton dos Santos Alves, Cristiano dos Santos, Geferson dos Santos e do recorrente, porém somente Cleiton dos Santos Alves, Cristiano dos Santos, Geferson dos Santos entraram na residência da vítima; foram cobrar uma dívida de drogas; o carro que levou todos lhe pertencia; não sabia que iriam tentar matar a vítima; ficou do lado de fora e não viu o que fizeram; depois viu a vítima corrente com um corte no pescoço; somente Geferson dos Santos estava com uma faca; antes de saírem, sua esposa Cristiana dos Santos pediu que o depoente acompanhasse seus irmãos [Cristiano dos Santos e Geferson dos Santos] por eles eram bravos e poderiam querer matar a vítima, razão pela qual foi junto; que foi no posto de saúde tentar ajudar a vítima; chegou na porta do posto de saúde, mas estava fechada; alguém chegou atirando em sua direção e fugiu; não vende drogas e não sabe nada sobre drogas e balança de precisão em sua residência; a droga encontrada não lhe pertencia e não mandou matar a vítima; tem conhecimento que os codenunciados Geferson dos Santos, Cristiano dos Santos,
Cleiton dos Santos Alves
e Welley Miranda Pinto vendiam drogas; a codenunciada Cristiana dos Santos não vendia drogas (excerto das contrarrazões – ID 1166264687; mídias - IDs 116622767 à 116622791).

- Fernando Alves da Silva [vítima], ouvido apenas na fase extrajudicial, informou que no dia 24.3.2020, por volta das 22h, estava sozinho em sua casa, quando o recorrente e outros homens [Jenilson de Carvalho da Silva, Cleiton dos Santos Alves, Cristiano dos Santos e Geferson dos Santos] chegaram na sua casa em uma pick up strada branca; que eles arrombaram a porta e lhe agrediram com socos enquanto lhe cobravam uma dívida de R$ 300,00; essa dívida era proveniente da compra de drogas de Jenilson de Carvalho Silva; todos os homens que foram em sua residência vendem drogas em Conselvan, inclusive já comprou drogas com todos; lhe seguraram e Geverson dos Santos desferiu golpe de facão, acertando seu pescoço; conseguiu fugir para a casa ad vizinha, que lhe levou até o posto de saúde; Cristiana dos Santos levou seu marido Jenilson de Carvalho Silva até o posto de saúde patar terminar de matá-lo (ID 116623535-fls.45/46);

- WELLEY MIRANDA PINTO [recorrente], interrogado na fase extrajudicial, informou que em 24.3.2020 foi até a casa de seus amigos Cristiano dos Santos e Geferson dos Santos, onde iria passar a noite; depois das 21h Jenilson de Carvalho da Silva chegou na residência, deixou um dinheiro com seu cunhado [Geferson dos Santos] e pediu para todos o acompanharem na cobrança de uma dívida, não sabendo a procedência de tal dívida; todos entraram no carro e foram até a casa da vítima, porém o recorrente permaneceu dentro do carro; somente Jenilson de Carvalho da Silva ingressou na casa e discutiu com a vítima; não viu Jenilson de Carvalho da Silva pegando o facão; voltaram para a casa onde estavam e, tempos depois os policiais militares chegaram e o levaram para a delegacia; os policias apreenderam dinheiro com Geferson dos Santos; não sabe se Jenilson de Carvalho da Silva e Cristiana dos Santos são traficantes; não é usuário de drogas; de vez em quando vai dormir na casa de seus amigos; não sabe quem atingiu a vítima com golpe de facão (ID 116623535-fls.29/31; mídias - IDs 116622767 à 116622791).

Dito isso, vejamos.

O recorrente não nega que acompanhou os demais codenunciados até a residência da vítima para cobrar-lhe uma dívida.

A versão de que não teria permanecido dentro do carro [e não praticou atos de agressão] está sustentada, tão somente, pelo recorrente, contraposta pelo depoimento da vítima [Fernando Alves da Silva] na delegacia, dos policiais militares Welton da Silva Spargoli, Bruno de Souza Santos e Vanderson da Silva Ehrhardt em Juízo e também pelos interrogatórios judiciais dos codenunciados Cristiano dos Santos, Geferson dos Santos e Cleiton dos Santos, que convergem no sentido de que o recorrente teria sido um dos autores das agressões.

Nesse quadro probatório, há elementos de prova da autoria para submissão do fato ao Tribunal do Júri.

Aplicável a lição do i. Prof. Fernando Capez:

“No caso de o juiz se convencer da existente do crime e de indícios suficientes da autoria [...] não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Outrossim, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Logo, impõe-se preservar a pronúncia.

Quanto à qualificadora do motivo torpe, foi inserida, na denúncia, sob a assertiva de que o
“crime de tentativa de homicídio ocorreu [...] porque a vítima não pagou a droga que adquiriu dos réus”
(ID 116623531), ao passo que o Juízo singular reconheceu que a tentativa de homicídio por dívida de drogas justifica
“
a incidência da qualificadora da torpeza”
(ID 116622918)
.

Essa versão encontra suporte nos depoimentos da vítima [Fernando Alves da Silva], dos policiais militares [
Bruno de Souza Santos, Vanderson da Silva Ehrhardt e
Welton da Silva Spargoli], dos codenunciados [Jenilson de Carvalho da Silva, Cristiano dos Santos, Geferson dos Santos e Cleiton dos Santos] e do recorrente.

Com efeito, a motivação decorrente de dívida relativa à substância entorpecente pode caracterizar torpeza, consoante entendimento do c. STJ (RHC 45.217/SP, Relator Min Jorge Mussi, 5a Turma, Julgado em 24.4.2014, Publicado no DJe em 12.5.2014).

No mesmo sentido, anote-se aresto deste Tribunal:

“A prática de homicídio causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerada como motivo torpe, de forma que, em casos tais, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.”
(TJMT, RSE 1012364-72.2021.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Desse modo, a qualificadora do motivo torpe deve ser conservada.

Por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi referenciada tanto na denúncia, quanto na pronúncia porque os agentes,
“
em concurso de pessoas, agindo com superioridade de membros (cinco contra um), usando de instrumentos com capacidade letal considerável (faca, facão e martelo), os réus adentraram a residência da vítima, colocaram-na prostrada e desferiram o golpe de facão em seu pescoço”
,
circunstância confirmada pela declaração da vítima e dos codenunciados

(ID 116622918)
.

Ademais, verifica-se no Laudo Pericial de Corpo de Delito que a vitima foi atingida por instrumento contundente/cortante na região cervical e não haviam lesões sugestivas de defesa (ID 116623538-fls.14/18).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

No tocante à materialidade do tráfico de drogas, foi reconhecida na sentença de pronúncia sob o fundamento de que
“está estampada no laudo técnico acostado aos autos [...] as substâncias apreendidas na residência do casal Jenilson e Cristiana [...] num total de 15 papelotes de substancia análoga a crack testaram positivo para cocaína, [...] somando-se à localização de balança de precisão, cadernos com anotações de dívidas de supostos usuários”
(ID 116622918).

As narrativas dos policiais militares [
Bruno de Souza Santos, Vanderson da Silva Ehrhardt e
Welton da Silva Spargoli], nas fases policial e judicial, convergem no sentido de que ao tomarem conhecimento de uma tentativa de homicídio se dirigiram ao posto de saúde onde a vítima [Fernando Alves da Silva] era atendida e lá encontraram os codenunciados Cristiana dos Santos e Jenilson de Carvalho da Silva [este tentando ingressar à força no referido estabelecimento de saúde a fim de se certificar da morte da vítima]; tentaram efetuar a prisão em flagrante do codenunciado Jenilson de Carvalho da Silva, porém houve troca de tiros ele fugiu, permanecendo no posto de saúde apenas sua companheira [a codenunciada Cristiana dos Santos];

Em continuidade à diligência, a codenunciada Cristiana dos Santos levou os agentes policias até sua residência [Rua Cedro Rosa, Distrito de Conselvan, nesta cidade de Aripuanã/MT] e realizada busca domiciliar com a finalidade de prender em flagrante o codenunciado Jenilson de Carvalho da Silva, localizaram e apreenderam 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína –
“crack”
[massa total 8,4g], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; balança de precisão [marca Tomate], dinheiro em espécie [R$ 4.097,00] e cheques [R$ 630,00], notas promissórias e caderno com anotações de venda de drogas (ID 116623532).

Nota-se que o ingresso no domicílio dos codenunciados Jenilson Carvalho da Silva e Cristiana dos Santos foi permeado por justa causa, tendo ocorrido em razão do estado de flagrância justificado pela ocorrência do homicídio tentado (CPP, art. 302, III e IV), portanto em consonância com o disposto no art. 5o, inciso XI da CF/88.

A apreensão das drogas [balança de precisão, caderno com anotações sobre venda de drogas, notas promissórias, dinheiro em espécie e cheques] ocorreu nesse contexto, situação abarcada pela regra da serendipidade, que é o encontro fortuito de provas relativas a crime diverso daquele que se está investigando.

Nesse ponto, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

Igualmente, o STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).

Logo, não se reconhece a nulidade da prova para a absovição sumária do crime de tráfico de drogas, que também deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Sobre a associaçao para o tráfico de drogas,
o Juízo singular ponderou que o conjunto probatório possui elementos para sua caracterização e, por tratar-se de crime conexo ao homicídio, competiria o julgamento ao Conselho de Sentença

Realmente, cabe ao Tribunal do Júri o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida.

Colhem-se arestos do c. STJ:

"Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto"
(EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). [...] (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

“Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida [...] são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Precedentes.”
(AgRg no REsp 1881282/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Portanto, o crime conexo [associação para o tráfico] deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022